Tribunal: TJSP
Processo: 2205626-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2205626-21.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Guararema,
em que é embargante ALESSANDRA MILANO MORAIS, são
embargados KATIA ZANESCO PASTORELLO e WALTER PASTORELLO
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2205626-21.2019.8.26.0000/50001
2
Embargos de Declaração Cível No 2205626-21.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Alessandra Milano Morais
Embargdos: Katia Zanesco Pastorello e Walter Pastorello Junior
(Voto no 24.880)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO
INCONFORMISMO
–
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - DECISÃO QUE
ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES
VENTILADAS
-
EFEITO
INFRINGENTE
–
DESCABIMENTO,
COMO
REGRA
–
EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 329/336 dos
autos
principais
diante
da
existência
de
supostas
contradição e obscuridade que, segundo a embargante,
redundaram em decisão para si desfavorável.
Sustenta ter providenciado toda a documentação que
era de sua responsabilidade; nos termos da Cláusula 16a
do contrato, incumbia aos recorridos custear as despesas
com escritura, taxas, certidões, registros e ITBI quando
da
lavratura
do
documento
definitivo;
procedera
à
retificação de toda a área, “no tocante ao texto de
divisas
e
confrontações
original”,
colocando-se
à
disposição dos embargados para procederem ao registro do
instrumento particular retificado junto ao Tabelião de
Notas; para fins de lavratura da escritura definitiva, os
recorridos
deverão
contratar
um
agrimensor
para
a
elaboração do levantamento perimétrico da área (gleba
07),
bem
como
do
respectivo
memorial
descritivo;
outrossim, deverão diligenciar a certificação do INCRA
referente à área e o desdobro ou desmembramento da mesma;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2205626-21.2019.8.26.0000/50001
3
porquanto a outorga da escritura definitiva seja um
procedimento bilateral, e uma vez que os embargados não
tenham se desincumbido de seus ônus, a recorrente deverá
ser desonerada da aludida incumbência.
Em suas contrarrazões, os embargados pugnam pela
condenação da recorrente ao pagamento da multa de 2%
sobre o valor da causa a que alude o § 2o do art. 1.026
do CPC2015 (fls. 08).
Por fim, a embargante não manifestou oposição ao
julgamento virtual deste recurso.
É o relatório.
1.-
Trata-se de agravo de instrumento ao qual fora
negado provimento no sentido de liberar a ora embargante
da determinação de, no prazo de 15 dias, colacionar aos
autos a matrícula do imóvel descrito na Cláusula 2a do
Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de
Compra e Venda, constituído pela Gleba 07, do Lote no 19,
do 3o Distrito do Núcleo Colonial de Sabaúna, na Comarca
de Mogi das Cruzes, com área total de 20.358,79 m2, sem
benfeitorias, destacado da área maior.
Restou suficientemente claro que “Cuida-se de ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
de danos morais em que as partes firmaram acordo segundo
o qual a ora agravante outorgaria aos recorridos, no
prazo máximo de 06 meses a contar da homologação, a
escritura definitiva do imóvel discutido nos autos,
mediante a anuência expressa do comprador original, Ênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2205626-21.2019.8.26.0000/50001
4
Evandro Moro, respeitadas as Cláusulas 14a a 16a do
contrato de compra e venda firmado pela recorrente e por
Ênio (fls. 352 e 354 do Proc. 1017076-82.2015.8.26.0361).
“Consoante
a
Cláusula
14a,
o comprador (Ênio)
'reconhece como exata a demarcação da gleba em questão,
após inspeção feita in loco' (verbis) (fls. 10/22).
“No que se refere à Cláusula 15a, 'o comprador
recebe neste ato a referida gleba devidamente demarcada,
com picadas e divisas abertas, e deverá conservá-las,
ficando por sua inteira responsabilidade qualquer invasão
ou remarcação, se necessário for' (verbis).
“Por fim, a Cláusula 16a dispõe que 'o comprador,
neste ato, fica ciente que a escritura definitiva de
venda e compra será outorgada pela vendedora, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias após a quitação das 36
(trinta e seis) parcelas, conforme Cláusula 3a deste
contrato, e/ou da retificação que se fez necessária no
tocante ao texto de divisas e confrontações original,
devidamente solicitada e custeada pela vendedora, ficando
por conta do comprador, ou a quem os mesmos tiverem
transmitido a terceiros, todas as despesas com escritura
da área aqui objetivada, e as devidas taxas, certidões,
registros, ITBI, no ato de lavratura da escritura
definitiva' (verbis).
“Considerando que a outorga da escritura definitiva
e registrável devesse ter ocorrido até 12 de janeiro de
2018, os agravados deram início ao cumprimento de
sentença alegando que a recorrente não encaminhara ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2205626-21.2019.8.26.0000/50001
5
competente cartório os documentos cuja apresentação era
de sua responsabilidade (fls. 23/27).
“Destacaram que as despesas com a escritura pública
exclusivamente da área referente à gleba 07, destacada da
área maior, conforme cláusula 16a, seriam custeadas no
ato da lavratura da escritura pública de compra e venda,
oportunidade em que Ênio Evandro Moro, igualmente,
anuiria expressamente com o negócio.
“Nesses termos, pleitearam que a executada lhes
outorgasse a escritura registrável exclusivamente da
gleba 07 do lote no 19 do 3o Distrito do Núcleo Colonial
de Sabaúna, na Comarca de Mogi das Cruzes, composto por
20.358,79 m2, no prazo máximo de 30 dias corridos.
“Intimada a outorgar a referida, no prazo de 15
dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a
R$ 15.000,00, para a hipótese de descumprimento, a
agravante, em sede de impugnação, alegou ter cumprido as
providências que lhe incumbiam (fls. 32/38).
“Aduz que os recorridos não deram continuidade ao
registro, nos termos da Cláusula 16a, bem como não
apresentaram a anuência expressa de Ênio. Incumbia aos
exequentes custear as despesas com escritura, taxas,
certidões, registros e ITBI quando da lavratura do
documento definitivo.
“Outrossim, insiste ter procedido à retificação de
toda
a
área, 'no tocante ao texto de divisas e
confrontações original', colocando-se à disposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2205626-21.2019.8.26.0000/50001
6
agravados para procederem ao registro do instrumento
particular retificado junto ao Tabelião de Notas.
“Por derradeiro, para fins de lavratura da escritura
definitiva, assevera que os recorridos deverão contratar
um
agrimensor
para
a
elaboração
do
levantamento
perimétrico da área (gleba 07), bem como do respectivo
memorial descritivo. Deverão diligenciar a certificação
do INCRA referente à área e o desdobro ou desmembramento
da mesma.
“Nesses termos, porquanto a outorga da escritura
definitiva seja um procedimento bilateral, e uma vez que
os agravados não tenham se desincumbido de seus ônus, a
recorrente entendeu que deverá ser desonerada da aludida
incumbência.
“Em sua resposta, os recorridos ponderaram ter
restado evidente que a executada não disporia da
documentação que se comprometera a entregar para fins de
outorga da escritura definitiva do imóvel (fls. 334/336
dos autos principais).
“Observando que a recorrente não diligenciara a
prévia
averbação
do
desmembramento
da
gleba
rural
originária, tampouco a abertura de suas matrículas
individualizadas, postularam fosse compelida a coligir
aos autos a matrícula específica do imóvel.
“A MMa Juíza a quo houve por bem deferir seu pleito.
'A fim de viabilizar a cumprimento da obrigação de
outorga da escritura, intime-se a executada para que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2205626-21.2019.8.26.0000/50001
7
prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos a
matrícula específica do imóvel objeto destes autos,
descrito na Cláusula 2a do Instrumento Particular de
Contrato de Compromisso de Compra e Venda referente ao
imóvel, constituído pela Gleba 07, do Lote no 19, do 3o
Distrito do Núcleo Colonial de Sabaúna, da Comarca de
Mogi das Cruzes - SP, com área total de 20.358,79 m2, sem
benfeitorias, destacado da área maior' (fls. 315).
“E com acerto, uma vez que, da singela leitura das
cláusulas contratuais 14a a 16a, resta cristalino que a
agravante não levara a efeito providências que eram de
sua responsabilidade.
“Da
mesma
sorte,
não
pode
esquivar-se
dos
respectivos custos sob a débil alegação de ter constado
da proposta de compra do imóvel juntada pelos recorridos
que 'Na qualidade de promitente comprador, estou ciente
que as despesas com o contrato de venda e compra, ou
escritura definitiva, será (sic) por minha conta. Se a
venda exigir somente o contrato, seu custo será de 1%
sobre
o
valor
da
venda'
(fls.
47
do
Proc.
1017076-82.2015.8.26.0361).
“Restou suficientemente claro que as obrigações das
partes regem-se pelo teor do acordo homologado judicialmente (fls.
352
e
354
do
Proc.
1017076-82.2015.8.26.0361).”
Portanto, ao apreciar o recurso, o r. pronunciamento
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que as alegadas contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2205626-21.2019.8.26.0000/50001
8
e obscuridade, além de inexistentes, não teriam o condão
de alterar o resultado do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 535 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Outrossim, “de se consignar que o Tribunal não está
obrigado a responder uma a uma as dúvidas das partes,
bastando tenha adotado tese ampla e suficiente que
alcance as demais proposições postas na via recursal,
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
Por derradeiro, não evidenciado o alegado intento
protelatório dos embargos de declaração, não há que se
falar em aplicação da multa prevista no § 2o do art.
1.026 do CPC2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2205626-21.2019.8.26.0000/50001
9
2.- CONCLUSÃO - Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica